Tribunal: TJMT
Processo: 1030052-08.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1030052-08.2025.8.11.0000
AGRAVANTE: JOSÉ BRITO DE SOUZA JUNIOR
AGRAVADOS: VALDINEI RODRIGUES SALGUEIRO e OUTROS
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE IMPENHORABILIDADE DE PEQUENA PROPRIEDADE RURAL – DECISÃO QUE INDEFERIU A PRETENSÃO E MANTEVE LEILÃO JUDICIAL – REFORMA – COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS – ÁREA INFERIOR A QUATRO MÓDULOS FISCAIS – EXPLORAÇÃO FAMILIAR DEMONSTRADA – CONTRATO DE COMODATO INTRAFAMILIAR – REBANHO E INSUMOS COMPATÍVEIS COM ATIVIDADE DE SUBSISTÊNCIA – VALOR DE MERCADO DO IMÓVEL IRRELEVANTE – RESIDÊNCIA URBANA QUE NÃO DESCARACTERIZA A PROTEÇÃO LEGAL – DÉBITO ORIUNDO DA ATIVIDADE PRODUTIVA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – NOVAS PROVAS APTAS A REABRIR A DISCUSSÃO – IMPENHORABILIDADE RECONHECIDA – RECURSO PROVIDO.
A proteção constitucional conferida à pequena propriedade rural, prevista no artigo 5o, inciso XXVI, da Constituição Federal, e reiterada pelo artigo 833, inciso VIII, do Código de Processo Civil, alcança o imóvel de área inferior a quatro módulos fiscais, desde que trabalhado pela família e destinado à subsistência, sendo irrelevante o valor econômico do bem ou a circunstância de o proprietário residir em zona urbana.
Comprovado que o imóvel rural de matrícula no 14.392 possui área de 92,4909 hectares (1,15 módulos fiscais no município de Cáceres-MT) e é explorado em regime de comodato intrafamiliar, mediante atividade pecuária de pequena escala que constitui fonte de renda da família, incide a regra de impenhorabilidade.
O débito exequendo, por sua vez, decorre da própria atividade produtiva desenvolvida pelo núcleo familiar, circunstância que reforça a proteção legal e afasta a constrição judicial, porquanto o bem não pode ser expropriado para satisfação de dívida oriunda do mesmo meio de subsistência que visa resguardar.
A juntada de documentos novos e relevantes, consistentes em contrato de comodato, extrato de rebanho do INDEA-MT, notas fiscais de aquisição de insumos e declarações testemunhais, legitima a reabertura da análise da matéria, afastando a alegada preclusão.
Agravo de instrumento provido para reconhecer a impenhorabilidade do imóvel rural de matrícula no 14.392, determinando o levantamento da penhora e o cancelamento dos atos expropriatórios contra ele incidentes.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030052-08.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bem de Família]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JHONATTAN DIEGO VIDAL GRIEBEL ELY - CPF: 050.325.931-41 (ADVOGADO), JOSE BRITO DE SOUZA JUNIOR - CPF: 088.808.755-15 (AGRAVANTE), VALDINEI RODRIGUES SALGUEIRO - CPF: 420.083.361-15 (AGRAVADO), IGOR CHRISTIAN ADRIANO SALGUEIRO - CPF: 044.720.101-86 (AGRAVADO), EDSON FERREIRA FREITAS - CPF: 096.000.368-10 (AGRAVADO), EDSON FERREIRA FREITAS - CPF: 096.000.368-10 (ADVOGADO), VALDINEI RODRIGUES SALGUEIRO - CPF: 420.083.361-15 (ADVOGADO), IGOR CHRISTIAN ADRIANO SALGUEIRO - CPF: 044.720.101-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE IMPENHORABILIDADE DE PEQUENA PROPRIEDADE RURAL – DECISÃO QUE INDEFERIU A PRETENSÃO E MANTEVE LEILÃO JUDICIAL – REFORMA – COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS – ÁREA INFERIOR A QUATRO MÓDULOS FISCAIS – EXPLORAÇÃO FAMILIAR DEMONSTRADA – CONTRATO DE COMODATO INTRAFAMILIAR – REBANHO E INSUMOS COMPATÍVEIS COM ATIVIDADE DE SUBSISTÊNCIA – VALOR DE MERCADO DO IMÓVEL IRRELEVANTE – RESIDÊNCIA URBANA QUE NÃO DESCARACTERIZA A PROTEÇÃO LEGAL – DÉBITO ORIUNDO DA ATIVIDADE PRODUTIVA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – NOVAS PROVAS APTAS A REABRIR A DISCUSSÃO – IMPENHORABILIDADE RECONHECIDA –
RECURSO PROVIDO.

A proteção constitucional conferida à pequena propriedade rural, prevista no artigo 5o, inciso XXVI, da Constituição Federal, e reiterada pelo artigo 833, inciso VIII, do Código de Processo Civil, alcança o imóvel de área inferior a quatro módulos fiscais, desde que trabalhado pela família e destinado à subsistência, sendo irrelevante o valor econômico do bem ou a circunstância de o proprietário residir em zona urbana.

Comprovado que o imóvel rural de matrícula no 14.392 possui área de 92,4909 hectares (1,15 módulos fiscais no município de Cáceres-MT) e é explorado em regime de comodato intrafamiliar, mediante atividade pecuária de pequena escala que constitui fonte de renda da família, incide a regra de impenhorabilidade.

O débito exequendo, por sua vez, decorre da própria atividade produtiva desenvolvida pelo núcleo familiar, circunstância que reforça a proteção legal e afasta a constrição judicial, porquanto o bem não pode ser expropriado para satisfação de dívida oriunda do mesmo meio de subsistência que visa resguardar.

A juntada de documentos novos e relevantes, consistentes em contrato de comodato, extrato de rebanho do INDEA-MT, notas fiscais de aquisição de insumos e declarações testemunhais, legitima a reabertura da análise da matéria, afastando a alegada preclusão.

Agravo de instrumento provido para reconhecer a impenhorabilidade do imóvel rural de matrícula no 14.392, determinando o levantamento da penhora e o cancelamento dos atos expropriatórios contra ele incidentes.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1030052-08.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: JOSÉ BRITO DE SOUZA JUNIOR

AGRAVADOS:
VALDINEI RODRIGUES SALGUEIRO e OUTROS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por
JOSÉ BRITO DE SOUZA JUNIOR
, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Mirassol D’Oeste-MT, subscrita pelo Juiz de Direito
Juliano Hermont Hermes da Silva
, nos autos da ação de Cumprimento de Sentença processo no. 0003494-27.2018.8.11.0011, por meio da qual foi indeferido o pedido de reconhecimento da impenhorabilidade da pequena propriedade rural de matrícula no. 14.392 e, por conseguinte, mantida a realização do leilão judicial designado entre os dias 04/09/2025 e 19/09/2025, com determinação de regular prosseguimento da execução, inclusive com a realização dos atos expropriatórios anteriormente determinados.

Nas razões do agravado de Id. 311655362, a parte agravante sustenta, em síntese, que a matéria tratada possui natureza de ordem pública e, portanto, não se sujeita à preclusão, especialmente diante da juntada de novos elementos probatórios.

Diz que a impenhorabilidade da pequena propriedade rural está prevista no art. 5o, XXVI, da Constituição Federal e no art. 833, VIII, do CPC, tratando-se de garantia fundamental que pode ser arguida a qualquer tempo.

Afirma que a decisão agravada incorreu em
error in iudicando
ao manter a penhora com base em fundamentos que desconsideram a legislação de regência e a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, notadamente quanto à presunção legal de que pequenas propriedades rurais são exploradas pelo núcleo familiar.

Explana que o imóvel objeto da controvérsia possui área de 92,4909 hectares, equivalente a 1,15 módulos fiscais, e, portanto, enquadra-se no conceito de pequena propriedade rural.

Assevera que a propriedade é explorada economicamente por seu filho, Felipe Massad de Brito, em regime de comodato, tendo sido juntado extrato de rebanho do INDEA-MT, contrato de comodato, notas fiscais de compra de gado e insumos, além de declarações de testemunhas, como prova da atividade rural familiar voltada à subsistência.

Elucida que o entendimento do juízo de origem quanto à exigência de residência no imóvel e incompatibilidade entre a existência de 261 cabeças de gado e a agricultura familiar, argumentando que tais critérios não encontram amparo legal.

Defende a concessão de efeito suspensivo, com fundamento no art. 1.019, I, do CPC, em razão da proximidade do leilão e da plausibilidade do direito.

Destaca a existência de decisões conflitantes no âmbito do Tribunal sobre a tese jurídica discutida, o que revela risco de grave insegurança jurídica.

Pede, ao final, a concessão de efeito suspensivo para sobrestar imediatamente o leilão judicial e, no mérito, o provimento do recurso para declarar a impenhorabilidade da pequena propriedade rural, com levantamento da penhora incidente sobre o imóvel e expedição dos ofícios necessários.

Comprovação de recolhimento de preparo recursal anexa à peça Id. 311850373.

A liminar recursal foi
deferida
nos termos da decisão monocrática Id. 313759365 proferida em 10/09/2025 por esta Relatora.

Informações do juízo
a quo
no Id. 314786364.

Contraminuta da parte recorrida na peça Id. 319685367 refutando, em suma, os argumentos recursais. Pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, com o presente recurso José Brito de Souza Junior busca infirmar a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, nos autos do cumprimento de sentença n.o 0003494-27.2018.8.11.0011, que indeferiu o pedido de reconhecimento da impenhorabilidade da propriedade rural de matrícula no. 14.392 e manteve o prosseguimento do leilão judicial designado.

Pediu, no mérito, o provimento do recurso para declarar a impenhorabilidade da pequena propriedade rural, com levantamento da penhora incidente sobre o imóvel e expedição dos ofícios necessários.

Eis o teor da decisão recorrida:

“
Processo
: 0003494-27.2018.8.11.0011.

EXEQUENTE: VALDINEI RODRIGUES SALGUEIRO, IGOR CHRISTIAN ADRIANO SALGUEIRO, EDSON FERREIRA FREITAS

EXECUTADO: JOSE BRITO DE SOUZA JUNIOR

Vistos etc.

José Brito de Souza Junior apresenta nova petição requerendo a reanálise da impenhorabilidade da propriedade rural de matrícula no 14.392 e a suspensão imediata do leilão designado para setembro de 2025, alegando a juntada de novas e robustas provas que comprovariam o preenchimento dos requisitos legais para o reconhecimento da proteção constitucional.

O executado fundamenta seu pedido na existência de liminar deferida no Recurso de Agravo de Instrumento no 1027688-63.2025.8.11.0000, que teria suspendido a alienação do mesmo imóvel em processo diverso. Sustenta ainda que as novas provas, consistentes em contrato de comodato rural, extrato de rebanho do INDEA-MT, notas fiscais e guias de trânsito animal, demonstrariam inequivocamente que o imóvel é efetivamente explorado pela família para fins de subsistência.

Vieram-me os autos conclusos.

Passo a decidir.

A questão da impenhorabilidade da pequena propriedade rural já foi objeto de exaustiva análise nestes autos, tendo sido rejeitada a exceção de pré-executividade, mantida a decisão quando dos embargos de declaração, e confirmada pelo Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso quando do julgamento do Agravo de Instrumento no 1011943-43.2025.8.11.0000, desprovido por unanimidade.

Em todas essas oportunidades, o fundamento das decisões foi uniforme: a ausência de comprovação dos requisitos legais para o reconhecimento da impenhorabilidade, notadamente a falta de demonstração de que o imóvel seja efetivamente explorado pela família em regime de agricultura de subsistência, bem como a incompatibilidade entre o elevado valor da propriedade e a alegação de que se trata de pequena propriedade rural destinada ao sustento familiar.

A presente petição,
embora invoque a existência de novas provas, não logra superar os óbices anteriormente identificados
.
Pelo contrário, os documentos ora apresentados reforçam a conclusão de que não se está diante de pequena propriedade rural de subsistência nos moldes constitucionalmente protegidos.

O extrato de rebanho do INDEA-MT, datado de junho de 2025, indica a existência de 261 cabeças de bovinos na propriedade. Tal dimensão de rebanho é manifestamente incompatível com a agricultura familiar de subsistência que justifica a proteção constitucional prevista no artigo 5o, inciso XXVI, da Constituição Federal. A manutenção de rebanho desta magnitude caracteriza atividade pecuária de natureza comercial, desenvolvida em escala empresarial, e não a pequena agricultura familiar destinada à subsistência do núcleo familiar.

Ademais,
subsiste a contradição anteriormente apontada entre a alegação de miserabilidade do executado e o elevado valor patrimonial da propriedade, avaliada em mais de quatro milhões de reais
. A
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a impenhorabilidade da pequena propriedade rural exige não apenas que a área seja qualificada como pequena nos termos da lei, mas também que seja efetivamente explorada pela família para sua subsistência, o que não restou demonstrado nos autos
.

O
próprio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, ao julgar o agravo de instrumento interposto pelo executado, reconheceu expressamente que "no caso em exame, não há nos autos elementos probatórios que sustentem o atendimento dos requisitos legais", destacando que "o imóvel foi avaliado em R$4.200.000,00 (quatro milhões e duzentos mil reais), valor que destoa do perfil típico de pequena propriedade rural de subsistência"
.

O contrato de comodato apresentado, longe de demonstrar a exploração familiar da propriedade pelo executado, confirma que a atividade rural é desenvolvida por terceiro, ainda que seja seu filho.

A transferência do uso e gozo do bem a terceiro, mesmo em regime de comodato familiar, não se enquadra na proteção constitucional, que pressupõe a exploração direta pela família proprietária do imóvel.

Por outro lado,
o argumento de que a liminar deferida no Recurso de Agravo de Instrumento no 1027688-63.2025.8.11.0000 justificaria a suspensão do leilão nestes autos não merece acolhida. Os processos não são conexos e tramitam em comarcas distintas, cada qual com objeto e fundamentos próprios. O princípio da autonomia dos processos impede que decisões proferidas em feitos diversos produzam efeitos em relação a terceiros ou a processos estranhos à lide.

Além disso, a natureza da liminar recursal é meramente suspensiva, destinada a preservar a situação fática até o julgamento definitivo do recurso, não importando em reconhecimento do direito alegado ou em análise meritória da questão. Assim, ainda que procedente fosse a alegação de conexão entre os processos, o que não é o caso, a liminar deferida em sede recursal não teria o condão de suspender atos expropriatórios em execução diversa.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso consolidou o entendimento de que não se considera pequena propriedade rural protegida pela regra de impenhorabilidade quando a área não é trabalhada pela unidade familiar em caráter de agricultura de subsistência, nem habitada em caráter domiciliar. No presente caso, é incontroverso que o executado reside na zona urbana do município de Cáceres-MT, conforme consta da própria procuração juntada aos autos, o que afasta definitivamente a caracterização de pequena propriedade rural familiar.

A questão da impenhorabilidade, embora seja matéria de ordem pública que em tese não estaria sujeita à preclusão, não pode ser indefinidamente reapresentada com base nos mesmos elementos fáticos e probatórios.

A segurança jurídica e a estabilidade das decisões judiciais são valores constitucionais que devem ser preservados, especialmente quando a matéria já foi objeto de análise exaustiva em múltiplas instâncias.

As provas ora apresentadas, longe de demonstrarem o preenchimento dos requisitos legais, confirmam que se trata de propriedade rural de grande valor econômico, destinada à exploração pecuária em escala comercial, desenvolvida por terceiro em regime de comodato. Tal situação é incompatível com a proteção constitucional conferida à pequena propriedade rural trabalhada pela família para sua subsistência
.

Quanto ao pedido de tutela de urgência, inexiste a probabilidade do direito necessária à concessão da medida, tendo em vista que as alegações do executado já foram afastadas em sede de cognição exauriente pelo Tribunal de Justiça. O perigo de dano, por sua vez, não se caracteriza, uma vez que o leilão judicial é consequência natural do inadimplemento da obrigação exequenda, não configurando gravame injusto ou desproporcional.

Ante o exposto, indefiro o pedido liminar de suspensão do leilão e rejeito integralmente a pretensão de reconhecimento da impenhorabilidade da propriedade rural, mantendo-se todos os atos expropriatórios anteriormente determinados.

Determino o regular prosseguimento da execução, devendo ser observado o cronograma já estabelecido para a realização do leilão.

Intimem-se.

Cumpra-se

JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA

Juiz de Direito
”

Pois bem.

Analisando a insurgência recursal, infere-se que deve prosperar, isto a despeito da inferência anterior na seara do agravo de instrumento número 1011943-43.2025.8.11.0000.

No tocante à impenhorabilidade da pequena propriedade rural, o e. STF ao apreciar o Tema 961, sob o rito da repercussão geral, fixou a seguinte tese
: “
É impenhorável a pequena propriedade rural familiar constituída de mais de 01 (um) terreno, desde que contínuos e com área total inferior a 04 (quatro) módulos fiscais do município de localização
”
(ARE n. 1038507, Tribunal Pleno, Rel. Min. Edson Fachin, j. 21.12.2020 – negritei e grifei).

O conceito de propriedade rural impenhorável está inserto no art. 5o, inc. XXVI, da CF, senão vejamos,
verbis
:

“Art. 5o. [...]

XXVI –
a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento
;”
(negritei)

De outro lado, o art. 833, inc. VIII, do CPC, assim dispõe,
verbis
:

“Art. 833.
São impenhoráveis
:

[...]

VIII –
a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família
;”
(negritei).

Nesse contexto, cediço que o STJ firmou entendimento no sentido de que a impenhorabilidade pode e deve ser reconhecida, entretanto, devem ser preenchidos alguns requisitos, de forma cumulativa, quais sejam,
a) que a dimensão da área seja qualificada como pequena, nos termos da lei de regência; b) que a propriedade seja trabalhada pelo agricultor e sua família; e, c) que o débito decorra de sua atividade produtiva
, senão vejamos,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE IMÓVEL. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. ÔNUS DA PROVA DO EXECUTADO DE QUE O BEM CONSTRITO É TRABALHADO PELA FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EXPLORAÇÃO FAMILIAR. DESNECESSIDADE DE O IMÓVEL PENHORADO SER O ÚNICO DE PROPRIEDADE DO EXECUTADO. JULGAMENTO: CPC/2015.

[...]

3. Para reconhecer a impenhorabilidade nos termos do art. 833, VIII, do CPC/2015, é imperiosa a satisfação de dois requisitos, a saber: (i) que o imóvel se qualifique como pequena propriedade rural, nos termos da lei, e (iii) que seja explorado pela família
. Até o momento, não há uma lei definindo o que seja pequena propriedade rural para fins de impenhorabilidade. Diante da lacuna legislativa, a jurisprudência tem tomado emprestado o conceito estabelecido na Lei 8.629/1993, a qual regulamenta as normas constitucionais relativas à reforma agrária. Em seu artigo 4a, II, alínea "a", atualizado pela Lei 13.465/2017, consta que se enquadra como pequena propriedade rural o imóvel rural "de área até quatro módulos fiscais, respeitada a fração mínima de parcelamento".

[...]

5. A ausência de comprovação de que o imóvel penhorado é explorado pela família afasta a incidência da proteção da impenhorabilidade
.

[...]

7. A orientação consolidada desta Corte é no sentido de que o oferecimento do bem em garantia não afasta a proteção da impenhorabilidade, haja vista que se trata de norma de ordem pública, inafastável pela vontade das partes

8. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico e a demonstração da similitude fática entre o acórdão recorrido e os acórdãos paradigmas.

9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.”
(REsp n. 1.913.236/MT, 3a Turma, Rela. Min. Nancy Andrighi, j. 16.03.2021 – negritei e grifei)

No caso em exame, há evidência irrefutável de
que a propriedade rural possui área de 92,4909 hectares, o que equivale a 1,15 módulos fiscais no município de Cáceres-MT, cujo módulo fiscal é de 80 hectares.

Sendo assim, não há dúvida quanto ao preenchimento do requisito objetivo da norma atinente à

dimensão da área seja qualificada como pequena, nos termos da lei de regência.

No tocante à exploração familiar, entendo que, à luz dos documentos juntados com a petição de 25/08/2025, houve inovação probatória relevante apta a justificar a reanálise da matéria. Conforme consta dos autos, o agravante colacionou documentos que demonstram: contrato de comodato em favor de seu filho, Felipe Massad de Brito; extrato do rebanho junto ao INDEA-MT indicando a existência de 261 cabeças de gado registradas em nome do filho na propriedade; notas fiscais de aquisição de insumos agropecuários e de bovinos; guias de trânsito animal; além de declarações testemunhais que atestam que a atividade rural desenvolvida é a principal fonte de renda da família.

Nestes termos, quanto ao requisito
subjetivo
, atinente à exploração familiar da terra, o conjunto probatório produzido pelo agravante revela elementos suficientes para caracterizar o vínculo de subsistência que justifica a incidência da impenhorabilidade.

O contrato de comodato firmado com o filho, Felipe Massad de Brito, não descaracteriza a natureza familiar da exploração, pois o comodante permanece integrante do mesmo núcleo familiar e o comodato representa mera formalização do uso comum da terra, preservando o caráter de exploração intrafamiliar.

Os documentos juntados demonstram que o imóvel é efetivamente utilizado para atividade pecuária de pequena escala, e que os frutos dessa exploração constituem fonte de sustento para o núcleo familiar.

É certo que o extrato de rebanho do INDEA-MT aponta a existência de 261 cabeças de gado, mas a mera quantidade de animais não é elemento suficiente para presumir o caráter empresarial da atividade.

A lei não impõem limites quantitativos ou de faturamento para caracterização da subsistência familiar, de modo que a aferição deve se dar de forma concreta, considerando-se o contexto socioeconômico, a escala de produção e a destinação dos resultados obtidos e, no caso, as notas fiscais e guias de trânsito animal revelam movimentações condizentes com a realidade de um pequeno criador, sem indícios de exploração comercial em larga escala.

No que tange ao
valor de mercado do imóvel
, a decisão de primeiro grau assentou que o bem, avaliado em mais de quatro milhões de reais, destoaria do perfil de pequena propriedade rural, no entanto, essa inferência não encontra amparo legal.

A norma constitucional não condiciona a impenhorabilidade ao valor econômico do bem, mas à sua dimensão e à sua destinação.

Outrossim, o preço de mercado, influenciado por fatores externos como localização, infraestrutura e valorização territorial, não se confunde com a natureza produtiva da propriedade nem com sua função social, de modo que introduzir um critério econômico estrito implicaria restringir indevidamente uma garantia de natureza constitucional.

A residência do agravante em zona urbana também não é elemento excludente, isso porque a norma protetiva não impõe requisito de residência, mas de
trabalho familiar
.

Ainda, o débito objeto da execução decorre diretamente da atividade produtiva rural do agravante, sendo, portanto, atingido pela proteção conferida pelo artigo 833, inciso VIII, do Código de Processo Civil, isso porque, conforme afirmado na peça recursal, os títulos executivos se originam de obrigações assumidas no contexto do desenvolvimento da atividade agropecuária familiar, havendo vínculo direto entre a dívida executada e a manutenção da estrutura produtiva da propriedade.

Trata-se, portanto, de relação jurídica originada no seio da atividade econômica de subsistência, e não de dívida estranha ou alheia ao uso da terra, o que reforça a necessidade de aplicação da cláusula restritiva de penhorabilidade prevista em norma de ordem pública.

De outra feita, não procede a alegação dos agravados de que a matéria estaria acobertada pela coisa julgada ou preclusão, isso porque, no caso, a análise das “novas provas” demonstra substancial modificação do conjunto fático-probatório em relação ao recurso anteriormente julgado, de modo que se impõe a revaloração judicial da matéria.

Assim, a interpretação sistemática e teleológica das normas constitucionais e processuais impõe o reconhecimento da
impenhorabilidade da propriedade rural de matrícula no 14.392
, por se tratar de pequena propriedade rural, trabalhada pela família, destinada à subsistência, e o débito objeto da execução decorre diretamente da atividade produtiva rural.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
IMPENHORABILIDADE DE PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. RECONHECIMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de reconhecimento da impenhorabilidade de imóvel rural em ação de execução. O agravante alegou cerceamento de defesa pela impossibilidade de produção de prova e argumentou que a pequena propriedade rural, destinada ao sustento familiar, é impenhorável, nos termos do art. 833, VIII, do CPC.

II. Questão em discussão
Há duas questões em discussão:
(i) verificar se o imóvel objeto da penhora se qualifica como pequena propriedade rural nos termos da legislação aplicável;
(ii) determinar se o bem é indispensável à subsistência familiar, garantindo a proteção da impenhorabilidade.

III. Razões de decidir
O art. 833, VIII, do CPC e o art. 5o, XXVI, da CF garantem a impenhorabilidade da pequena propriedade rural, desde que trabalhada pela família e indispensável à sua subsistência.
A tese firmada pelo STF no Tema 961 esclarece que a impenhorabilidade aplica-se a propriedade rural com área total inferior a quatro módulos fiscais, ainda que composta por terrenos contínuos.

O STJ consolidou o entendimento de que a garantia hipotecária não afasta a proteção da impenhorabilidade, por ser norma de ordem pública.

Comprovou-se que o imóvel, com área de 36,30 hectares (menor que um módulo fiscal no município de Tangará da Serra/MT), é explorado pelo agravante e sua família para atividade agropecuária, de onde retiram seu sustento.

A ausência de residência no imóvel não afasta a proteção da impenhorabilidade, desde que a propriedade seja indispensável à subsistência familiar, conforme precedentes citados.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido.

Tese de julgamento:
“A pequena propriedade rural, definida nos termos da lei, é impenhorável se for trabalhada pela família e indispensável à sua subsistência, ainda que não seja utilizada como moradia.

A garantia hipotecária oferecida pelo proprietário não afasta a proteção conferida pela impenhorabilidade.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXVI; CPC/2015, art. 833, VIII; Lei no 8.629/1993, art. 4o, II, "a".
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE no 1038507 (Tema 961), Rel. Min. Edson Fachin, j. 21.12.2020; STJ, REsp no 1.913.236/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 16.03.2021; STJ, REsp no 1591298/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 21.11.2017”.
(N.U 1028572-29.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2024, Publicado no DJE 29/11/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
PRELIMINAR DE PRECLUSÃO AFASTADA. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL EXPLORADA DIRETAMENTE PELO NÚCLEO FAMILIAR.
IMÓVEL DADO EM GARANTIA HIPOTECÁRIA. TÍTULO RELACIONADO A ATIVIDADE AGROPECUARIA DA FAMÍLIA. PROTEÇÃO DA IMPENHORABILIDADE RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.

1.Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o reconhecimento da impenhorabilidade de imóvel rural e determinou a realização de hasta pública, inclusive com nomeação de leiloeiro e fixação de comissão.

II. Questões em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) se a discussão sobre a impenhorabilidade estaria preclusa diante de decisão anterior não impugnada; (ii) se o imóvel penhorado se qualifica como pequena propriedade rural; (iii) se o oferecimento do bem em hipoteca afasta a proteção da impenhorabilidade.

III. Razões de decidir
3
. A alegação de preclusão não se sustenta, pois a decisão anterior não possui caráter definitivo e a controvérsia permaneceu ativa, com juntada de novos documentos e reiteração da matéria, cuja natureza é de ordem pública e admite reapreciação enquanto não exaurida a instância
. 4. A jurisprudência do STF (Tema 961) e do STJ reconhece a impenhorabilidade da pequena propriedade rural familiar, ainda que oferecida em hipoteca, desde que comprovadas a dimensão inferior a quatro módulos fiscais, a exploração direta pela família e a vinculação da dívida à atividade produtiva. 5. Comprovado que o imóvel possui área inferior a um módulo fiscal, é utilizado para moradia e criação de gado em regime familiar, e que a dívida exequenda se originou de operação rural, mostra-se presente o amparo legal à impenhorabilidade. 6. A hipoteca não afasta a incidência da norma de proteção, por se tratar de norma cogente e de ordem pública.

IV. Dispositivo e tese 7. Recurso provido.
Tese de julgamento: “1.
A discussão sobre impenhorabilidade de bem de família não preclui enquanto não exaurida a instância e presentes novos elementos fáticos ou probatórios
. 2.
A pequena propriedade rural, definida conforme a legislação agrária e explorada pela família para subsistência, é impenhorável, mesmo se ofertada como garantia hipotecária, quando a dívida está vinculada à atividade produtiva
.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXVI; CPC/2015, art. 833, VIII; L. 8.009/1990, art. 1o; L. 8.629/1993, art. 4o, II, “a”.
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1.038.507/MG, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 21.12.2020, DJe 10.03.2021 (Tema 961); STJ, REsp 1.913.234/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2a Seção, j. 08.02.2023, DJe 07.03.2023; STJ, AgInt no AREsp 2516494/GO, Rel. Min. Humberto Martins, 3a Turma, j. 14.04.2025, DJe 23.04.2025”.

(N.U 1021873-85.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2025, Publicado no DJE 07/08/2025)

Diante desse quadro, a decisão agravada deve ser reformada, não apenas para manter a suspensão do leilão judicial, mas para
reconhecer, de forma definitiva, a impenhorabilidade do imóvel
, com a consequente liberação da penhora e o arquivamento dos atos expropriatórios incidentes sobre o bem.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento
para
reformar integralmente a decisão recorrida
, reconhecendo, em caráter definitivo, a
impenhorabilidade do imóvel rural de matrícula no 14.392
, por se tratar de pequena propriedade rural trabalhada pela família, nos termos do artigo 5o, inciso XXVI, da Constituição Federal, e do artigo 833, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Determino o levantamento da penhora e o cancelamento de quaisquer atos expropriatórios incidentes sobre o referido bem decorrente da execução originária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025